Tribunal: TCU
Processo: 010.925/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6755/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.925/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Vereda Leite (CPF XXX.799.988-XX); Davi Fantino da Silva (CPF XXX.160.261-XX); Elzimar Daniela Moreira Wellareo (CPF XXX.573.786-XX); Geslyne Torres da Silva (CPF XXX.256.584-XX); Gislaine Macedo dos Santos (CPF XXX.798.258-XX); Nalyton da Conceição Mendes (CPF XXX.422.173-XX); Paulo Roberto Coutinho Marques de Almeida (CPF XXX.814.814-XX); Rafael Ferreira da Silva (CPF XXX.433.743-XX); Reimont Luiz Otoni Santa Barbara (CPF XXX.516.266-XX) e Solange Soares Assalti (CPF XXX.664.298-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.